Tribunal: TJBA
Processo: 8008443-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008443-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIAN DOS SANTOS REIS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. DECISÃO DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL 1.816). COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público da EMBASA contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da preterição. O embargante alega omissão e apresenta fato novo superveniente, consubstanciado na decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, proferida após a interposição do recurso, que reconheceu a ilicitude das terceirizações realizadas pela estatal no certame em questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a decisão proferida pelo STF na SL 1.816/BA constitui fato novo relevante (art. 493 do CPC) passível de cognição em sede de aclaratórios e se, no mérito, tal decisão supre a necessidade de dilação probatória apontada no acórdão embargado, comprovando a preterição arbitrária e autorizando a concessão de tutela de urgência com efeitos infringentes para nomeação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR É admissível e cogente a apreciação de fato novo em Embargos de Declaração (art. 493 CPC e jurisprudência do STJ) quando capaz de influir no resultado do julgamento. No caso, a decisão do STF na SL 1.816/BA, ao analisar o mesmo edital e as mesmas partes, reconheceu expressamente que a contratação de terceirizados pela EMBASA para funções de operação configura burla ao concurso e preterição arbitrária. Esse pronunciamento da Corte Suprema supre a "prova inequívoca" cuja ausência fundamentou o acórdão embargado. Configurada a preterição (Tema 784/STF) e o perigo de dano (natureza alimentar), impõe-se a reforma do julgado para conceder a tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o fato novo superveniente, reformar o acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do agravante no cargo para o qual foi aprovado. Tese de julgamento: 1. O fato novo superveniente e relevante, ocorrido após a propositura da ação, deve ser considerado pelo julgador mesmo em sede de Embargos de Declaração (art. 493 do CPC), a fim de garantir a primazia da decisão de mérito e a justiça do caso concreto. 2. O reconhecimento judicial pelo Supremo Tribunal Federal (em Suspensão de Liminar específica) de que a terceirização de atividade-fim configura burla ao concurso público constitui prova inequívoca da preterição arbitrária, convolando a expectativa de direito do candidato aprovado em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784/STF, independentemente de dilação probatória na origem. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 493 e 1.022); Constituição Federal (art. 37, IV). Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 784 (RE 837.311) e SL 1.816/BA; STJ - EDcl nos EDcl no REsp 500.261/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8008443-12.2025.8.05.0000, em que figura como embargante FABIAN DOS SANTOS REIS, e como embargada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA